Tribunal: TCU
Processo: 038.250/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria enviados ao TCU pela Controladoria-Geral da União, para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de atos de concessão de aposentadoria exarados pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e registrar os atos de concessão de aposentadoria em favor de Fatima Aparecida da Silva Pereira, Leda Affonso Botelho, Marcelo Borner de Araujo, Maria Conceicao Basilio Gomes da Silva, Maria Cristina de Jesus Martins, Maria Izabel de Oliveira, Mauro Roberto Pereira da Silva, Neida Ferreira de Almeida Braganca e Sylvia Helena Gonzalez Seixlack, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; 9.2. sobrestar, com fulcro no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, a apreciação do ato de concessão de aposentadoria em favor de Sergio Paulo Mendes Cipriano (XXX.482.487-XX) até o trâmite em julgado do ato decisório que ponha termo à Ação Direta de Inconstitucionalidade 5554/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Saúde, informando-lhe que o teor integral desta deliberação estará disponível no endereço eletrônico: .